Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-08.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-08.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: COLETA LUZIA BARBOSA DE BRITO CORREIA

Advogado(s)
:
ADLE PINTO ZAHREDDINE registrado(a) civilmente como ADLE PINTO ZAHREDDINE, JULLIE DANIELLE DO CARMO ALMEIDA

PJ06

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DIFERENÇAS E DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão deduzida por servidora pública aposentada e condenou a instituição financeira depositária à recomposição de saldos e ao pagamento de indenização por alegados desfalques em sua conta individual vinculada ao PASEP, na qual constava o saldo final de R$ 846,06 por ocasião do saque motivado por sua aposentadoria em 16 de novembro de 2016.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se o Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva
ad causam
para responder por eventuais desfalques ou ausência de atualização nas contas do PASEP; b) se a competência para o julgamento da matéria é da Justiça Estadual; c) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição patrimonial do fundo do PASEP e qual o seu respectivo termo inicial; e d) se restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira quanto a supostos saques indevidos e má gestão, considerando a distribuição do ônus probatório estabelecida no Tema Repetitivo nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas que envolvam eventuais falhas na prestação do serviço relativas a contas vinculadas ao PASEP, englobando discussões sobre desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

4. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que figure como parte sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, nos termos da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a pretensão reparatória fundamenta-se em erros operacionais atribuídos à instituição bancária na qualidade de administradora do programa, conforme o artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970, o que afasta o interesse direto da União ou de seus órgãos e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, não se aplicando o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação movida contra pessoa jurídica de direito privado. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, consoante a teoria da actio nata, marco que se dá com o saque dos valores por motivo de aposentadoria, conforme definido no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso, a ciência inequívoca ocorreu em 16 de novembro de 2016 e a ação foi ajuizada em 24 de abril de 2020, o que afasta a prescrição total da pretensão. Todavia, opera-se a prescrição decenal parcial em relação às pretensões de ressarcimento correspondentes a desfalques havidos em período anterior aos dez anos que antecederam o ajuizamento da demanda, ou seja, antes de 24 de abril de 2010.

7. De acordo com as diretrizes consolidadas no Tema Repetitivo nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova nas ações que contestam saques em contas do PASEP compete ao participante quanto aos lançamentos sob as formas de crédito em conta corrente e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por configurar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo expressamente inadmissível a inversão ou a redistribuição do ônus probatório para tais modalidades de lançamento.

8. Os extratos detalhados e as microfichas de controle apresentados demonstram que as movimentações de débito ocorridas na conta da servidora correspondiam à distribuição anual de abonos e rendimentos sob as rubricas de crédito em conta corrente ou pagamento via folha de pagamento (PASEP-FOPAG), revertidos em proveito da própria servidora durante seu vínculo ativo com o Instituto de Saúde do Estado da Bahia (ISEB).

9. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que não usufruiu dos referidos repasses periódicos ou que houve erro analítico nos cálculos efetuados pela instituição financeira. A apresentação de memória de cálculo unilateral (ID 83225216), amparada em índices inaplicáveis e estranhos à legislação própria do programa governamental, tais como o INPC e a tabela de correção do FGTS, não é hábil para comprovar a existência de atos ilícitos ou desfalques patrimoniais na conta gerida pelo banco, o qual atuou em observância às diretrizes e índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

10. O único lançamento decorrente de atendimento presencial nos guichês da instituição financeira consistiu no pagamento final por motivo de aposentadoria realizado em 16 de novembro de 2016, no montante incontroverso de R$ 846,06, cuja regularidade operacional restou devidamente comprovada, caracterizando legítimo fato extintivo do direito reclamado, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 320 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Agravo interno do ID 85947171 julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam e a Justiça Estadual competência para processar e julgar demandas relativas a desfalques e falhas de serviço nas contas do PASEP, sujeitando-se a pretensão ao prazo prescricional decenal contado da ciência inequívoca do dano, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos dez anos antecedentes à propositura da ação. 2. Nas demandas envolvendo contas do PASEP, cabe ao participante o ônus de provar a irregularidade dos saques sob as formas de crédito em conta corrente ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), não se admitindo a inversão do ônus da prova ou a recomposição do saldo por índices diversos dos previstos na legislação de regência na ausência de comprovação de desfalques indevidos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8000272-08.2020.8.05.0076
, que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelada,
COLETA LUZIA BARBOSA DE BRITO CORREIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça